Tribunal: TJES
Processo: 5014482-79.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014482-79.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FATIMA LUCIA TAQUETE HOLZ
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014482-79.2024.8.08.0048

RECORRENTE: FATIMA LUCIA TAQUETE HOLZ

RECORRIDO:
BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VICIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ENUNCIADO 29 DAS TURMAS RECURSAIS. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13854187. Contrarrazões apresentadas ao id. 13854190.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.
13854187
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. C
oncedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
13854185
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado nº 18930996, devendo a demandada, em caso existente saldo devedor em aberto, realizar descontos consignados em benefício previdenciário da parte autora NB.: 134.019.548-3, até quitação deste, sob pena, em caso de descumprimento, de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limine de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento do preceito judicial ora exarado..”

Trata-se de ação declaratória cumulada com restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais. A autora relata que, em agosto de 2023, firmou contrato de cartão de crédito junto à requerida. Contudo, em outubro de 2023, passou a receber notificações de compras que não reconhecia. Ao contatar a instituição, foi informada de que as compras seriam canceladas, assim como o cartão. Ocorre que, no mês seguinte, foi surpreendida com um depósito em sua conta, no valor de R$ 4.013,67, acompanhado da emissão de boleto referente a um suposto acordo, no montante de R$ 3.489,62. Posteriormente, em fevereiro de 2024, recebeu fatura no valor de R$ 2.258,37, significativamente superior à média habitual, ocasião em que novamente buscou esclarecimentos junto à requerida, sendo informada da cobrança de parcelas, bem como das compras anteriormente contestadas.

Diante da situação, dirigiu-se ao PROCON, onde constatou a existência de contrato de empréstimo consignado em seu nome, firmado em novembro de 2023, no valor de R$ 4.013,67, cujo crédito foi depositado em conta de sua titularidade na Caixa Econômica Federal. Ressalta que devolveu parcialmente tal quantia em 21/11/2023. Ainda assim, os descontos referentes ao suposto empréstimo tiveram início em dezembro de 2023, no valor de R$ 801,12 mensais, além de cobranças no importe de R$ 917,14, vinculadas a cartão de crédito consignado.

Sustenta, por fim, que jamais contratou qualquer empréstimo consignado, tendo solicitado tão somente um cartão de crédito.

A autora em suas razões recursais pleiteia a reforma da sentença, alegando que não houve a vontade do consumidor em contratar empréstimo consignado ou cartão de crédito consignado e que recebeu. Assim, requer seja determinada a restituição em dobro de todos os valores descontados indevidamente, a declaração de inexistência do débito, além de reparação moral.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

De início, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a parte autora alega que acreditava estar contratando um cartão de crédito comum.

Assim, entendo que não há nos autos nenhuma comprovação de que a autora, ora recorrente, foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade o requerido realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado e empréstimo, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para os serviços.

Não há nos autos provas de que o Banco requerido tenha informado a autora de forma clara e objetiva que se tratava de contrato de cartão consignado e empréstimo consignado. Poderia o Banco ter anexado aos autos conversas em que informa a promovente com clareza o que este estaria de fato contratando.

Nesse diapasão, sendo a consumidora hipossuficiente, resta evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a parte autora não tinha intenção de contratar cartão de crédito consignado.

No caso em tela, não obstante o respeitável posicionamento do magistrado de origem, a autora requereu a declaração de inexigibilidade de débito. Em que pese a possibilidade de aproveitamento do negócio jurídico, entendo que o retorno ao
status quo
anterior é a melhor solução para o caso em tela, conforme Enunciado no 29 das Turmas Recursais. Veja-se:

ENUNCIADO Nº 29 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

De outra quadra, em relação as alegações recursais quanto à aplicabilidade do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que tal matéria (vício de consentimento na modalidade de empréstimo) é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, isso ocorre porque os correspondentes bancários forçam contratação na modalidade mais vantajosa e onerosa para suas comissões, contudo, menos benéfica para o consumidor haja vista os juros serem maiores do que as outras modalidade de empréstimo, ora, não há razão para contratar serviço em que se pagará além, daí evidenciado a má-fé da instituição bancária, sobretudo porque na maioria das vezes se tratam de pessoas idosas, hipossuficientes e carentes, de notável vulnerabilidade.

Assim,
voto para reconhecer a existência de vício de consentimento nos contratos objetos dos autos
, obrigando o réu BANCO BMG S.A recorrido a baixar o negócio jurídico dos contratos nº 42877239 e 18930996, vinculado ao benefício NB 134.019.548-3, declarando inexistente os débitos e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condena-se ainda o Banco recorrido a devolução dos valores descontados do benefício da autora,
na forma dobrada
, de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo, os quais devem ser apurados pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos, com juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Aponto que em razão da simplicidade dos cálculos, este provimento judicial não se mostra ilíquido.

De outra esteira, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao consumidor que excedem o mero aborrecimento, que suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da requerente enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
), motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Quanto ao valor indenizatório, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, voto pela reforma da sentença para fixar o valor de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença, em parte, para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial,
RECONHECENDO
vicio de consentimento no contrato de empréstimo e de cartão de crédito consignado objetos dos autos para, assim, torna-los nulos,
DETERMINANDO
o réu BANCO BMG S.A a baixar o negócio jurídico dos contratos nº 42877239 e 18930996, vinculado ao benefício NB 134.019.548-3, declarando inexistente os débitos e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

CONDENO
, ainda, o
BANCO BMG S.A
a devolução dos valores descontados do benefício do autor,
na forma dobrada
, de acordo com a disposição do artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, referentes aos contratos de empréstimo nº 428772329 e cartão consignado nº 18930996, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo, os quais devem ser apurados pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos, com juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

C
ONDENO
o réu
BANCO BMG S.A
a indenizar a requerente
FATIMA LUCIA TAQUETE HOLZ
, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
A TÍTULO DE DANO MORAL
, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.

MANTENHO
os demais termos da r. sentença.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)